Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707008-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON BRAGA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AILTON BRAGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4.a vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença, movido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face do agravante rejeitou a impugnação, especialmente quanto à preliminar de nulidade de intimação. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a desocupação do imóvel. Enfatiza o perigo de dano e a existência de um TAC – Termo de Ajuste de Conduta – referente ao imóvel em tela. Por fim, requer a designação de audiência de conciliação. Preparo regular (ID 23870752). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar a concessão do efeito suspensivo, pontuou o seguinte: Em que pese a ausência de prazo no mandado de desocupação voluntária de ID 79560341, a alegada nulidade de intimação para cumprimento voluntário da obrigação não deve prevalecer. A uma porque a sentença de ID 47887983, que determinou a desocupação da área, sob pena de reintegração compulsória, transitou em julgado em 29/10/2020 (ID 75856788) e, ante a ausência de cumprimento voluntário, a parte foi intimada do cumprimento de sentença em 16/12/2020. E, a duas, porque este Juízo acatou o pedido de cumprimento de sentença formulado pela TERRACAP (ID 77711929), que requereu a desocupação voluntária no prazo de trinta dias, cuja petição de ID 79162067 foi recebida por telefone/whatsapp no momento da intimação, conforme ID 80295722. Ademais, considerando o transcurso de mais de dois meses desde a intimação do executado para desocupação voluntária do imóvel em 16/12/2020, tem-se que já decorreu prazo superior ao constante no pedido autoral, bem como no art. 63, § 1o da Lei n. 8.245/91 que estipula o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária, por analogia. Ademais, reforce-se que, conforme salientado na decisão agravada, a possibilidade de regularização do imóvel com base no Termo de Ajustamento de Conduta n.o 018/2006 não foi alegada em momento oportuno pelo executado. Além disso, a Secretaria de Agricultura indeferiu o processo de regularização SEI n.o 0070-001016/2016, com ciência do executado, conforme despacho da Gerência de Regularização de Imóveis Rurais de ID 84182081. Por fim, dada a necessidade de plausibilidade jurídica dos argumentos levantados pelo agravante, é forçoso rememorar a existência de limite cognitivo discutido em sede de cumprimento de sentença e tratar-se de discussão de bem público, sujeito a regime próprio. Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021, 18:04:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.